Tribunal: TJBA
Processo: 8041709-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041709-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO

APELADO: MAYANA BARBOSA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA, EMANUELLE DE SOUZA AMORIM

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ABUSIVOS EM CONTRATO COLETIVO ATÍPICO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO PARCIAL NA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença proferida pela 14ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cível e Comercial de Salvador, que julgou procedente o pedido inicial para: (i) declarar a abusividade dos reajustes contratuais do plano de saúde desde outubro de 2022; (ii) determinar a aplicação dos índices de reajuste da ANS; (iii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iv) fixar indenização por danos morais em R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado possui natureza de plano coletivo empresarial ou de plano individual/familiar; (ii) estabelecer se os reajustes praticados pela operadora foram abusivos; e (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato analisado não preenche os requisitos do art. 5º da RN nº 557/2022 para ser qualificado como plano coletivo empresarial, uma vez que os beneficiários não possuem vínculo empregatício com a contratante, configurando-se como “falso coletivo”, atraindo o regime jurídico dos planos individuais/familiares.

Os reajustes praticados pela operadora nos anos de 2022 e 2023 superam significativamente os índices autorizados pela ANS (29,68% contra 15,5% em 2022 e mais de 50% contra 9,63% em 2023), sem a devida comprovação técnico-atuarial, configurando abusividade e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (CDC, arts. 6º, III e V, e 51, IV).

A ausência de transparência na motivação dos reajustes, especialmente quanto à aplicação de critérios como sinistralidade e VCMH, autoriza o Poder Judiciário a substituí-los pelos índices oficiais da ANS, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.880.442/SP e AgInt no REsp 1989638/SP).

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente encontra respaldo na tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que consagra a desnecessidade de comprovação de má-fé, desde que a cobrança viole o dever de boa-fé objetiva, sendo tal entendimento aplicável aos fatos posteriores a 30/03/2021.

A condenação por danos morais mostra-se adequada, diante da desproporcionalidade dos aumentos e da angústia causada ao consumidor, extrapolando o mero aborrecimento, em linha com a jurisprudência dos tribunais locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com modificação apenas na forma de atualização do valor a ser restituído.

Tese de julgamento:

Aplica-se o regime dos planos individuais e familiares aos contratos classificados como coletivos atípicos (“falsos coletivos”), diante da ausência de vínculo empregatício entre os beneficiários e a contratante.

São abusivos os reajustes que excedem significativamente os índices autorizados pela ANS sem a devida justificativa técnico-atuarial.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando configurada cobrança em desconformidade com a boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, V e VIII, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, art. 205; CPC, art. 373, II; RN ANS nº 557/2022, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.05.2022, DJe 06.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1989638/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.06.2022, DJe 21.06.2022; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.02.2021, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação Cível n.º 8120939-54.2020.8.05.0001, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 03.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível n.º 1030098-35.2023.8.26.0554, Rel. Desª. Léa Duarte, j. 16.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
º

8041709-21.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e como apelada
MAYANA BARBOSA DA SILVA
e OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA